Tribunal: TCU
Processo: 001.559/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5845/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.559/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Antonio Patrocinio (XXX.418.599-XX); Jose Mario Menescal de Oliveira (XXX.375.013-XX); Luiz Carlos Avelino da Silva (XXX.285.278-XX); Marcia Goncalves Coelho (XXX.029.686-XX); Neydi Sobreira da Cruz Saramago (XXX.519.396-XX); Pedro Edson Moreira Guimaraes (XXX.481.566-XX); Sirlene Camilo da Silva Rosa (XXX.750.306-XX); Valeria Manna Oliveira (XXX.628.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.